Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Despesas Condominiais. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente, posto que reconhecida a prescrição de parte pouco expressiva do débito. Apelo de uma das corrés – Cerceamento de defesa – Inocorrência - O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para

Ementa:
Despesas Condominiais. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente, posto que reconhecida a prescrição de parte pouco expressiva do débito. Apelo de uma das corrés – Cerceamento de defesa – Inocorrência - O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do NCPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. Logo, não há que se cogitar de cerceamento de defesa. Tampouco há que se cogitar de nulidade na espécie, ou mesmo cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido designada audiência de tentativa de conciliação. Com efeito, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a falta de designação de audiência de conciliação ou mediação de que trata o art. 334 do CPC/2015 que não acarreta nulidade do procedimento ou mesmo cerceamento de defesa. Com efeito, tratando a controvérsia de direito disponível é perfeitamente possível às partes, a qualquer momento, transacionarem entre si, sem necessidade, inclusive de intervenção judicial. Mérito. Inadimplemento. Cabia à requerida a demonstração, sob o crivo do contraditório, do pagamento integral das despesas condominiais reclamadas, o que não aconteceu. De fato, segundo dispositivo contido no art. 320 do CC, a prova do pagamento se faz pelo recibo de quitação. Todavia, abrandado o rigor legal, o pagamento da dívida pode ser comprovado por outros documentos, tais como comprovantes de depósito bancário, comprovante de consignação judicial ou extrajudicial, comprovante de saque do mesmo valor em espécie, cópia de cheque nominal, etc. Enfim, documentos, cujo teor, indique séria e concludentemente a satisfação do débito pelo credor e, via de consequência, a liberação do devedor. Tais documentos não vieram aos autos. Logo, não havendo prova do pagamento da integralidade do débito reivindicado na inicial, prevalece a alegação do autor a respeito da existência do débito. Recurso desprovido.